Tribunal: TJPA
Processo: 0802023-29.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802023-29.2022.8.14.0201

APELANTE: TEREZINHA SAMPAIO LEITAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado não comprovado. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, relativas à inexistência de ato ilícito, de nexo causal, de dever de indenizar e de restituição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, com fundamento no art. 14 e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, no art. 429, II, do Código de Processo Civil, e no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, reafirmando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos oriundos de fraudes ou descontos indevidos, conforme Súmula 479 do STJ.

5.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, sendo inviável utilizar os embargos como sucedâneo recursal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração, quando se constata mero inconformismo com o julgado (STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024; EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

2.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e descontos indevidos relacionados à atividade bancária, em conformidade com a Súmula 479 do STJ e o Tema Repetitivo 1.061.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, Súmula 479; Tema Repetitivo 1.061/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido nos autos de Agravo Interno, o qual manteve a decisão monocrática anterior, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço, seja qual a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, por suposta contratação de empréstimo consignado.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de esclarecer quatro pontos centrais, os quais seriam indispensáveis à compreensão e à validade do julgado: a) a inexistência de ato ilícito praticado pela Embargante; b) a ausência de nexo de causalidade entre suposta ação negligente/imprudente/dolosa da Embargante e o evento danoso; c) a inexistência do dever de indenizar a título de dano material e moral; d) a inexistência do dever de restituir em dobro os descontos indevidos no benefício previdenciário da Embargada.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos declaratórios (ID. 27639580).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Adianto que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois da análise dos autos, não se vislumbra a existência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, aptos a macular o julgado, conforme fundamentação a seguir exposta.

O acórdão embargado fundamentou-se, quanto ao ônus da prova, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e ao
quantum
indenizatório no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, no CDC, art. 14, art. 6º, VIII e no CPC, art. 429, II. Além disso, a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, é uníssona ao entender que bancos e instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, isto é, independente de culpa, pelos prejuízos sofridos por clientes em razão de fraudes, golpes ou delitos cometidos por terceiros, quando tais fatos decorrem dos riscos próprios da atividade bancária (fortuito interno).

Portanto, não se verifica contradição interna na decisão, mas apenas a discordância da parte com a conclusão colegiada, o que não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, por se tratar de tentativa de nova valoração de provas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (grifos nossos)

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ – EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Importante ainda esclarecer que, conforme o parágrafo único do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Logo, mesmo para os fins invocados pela parte, qual seja, o prequestionamento, é desnecessário o acolhimento dos embargos para que a matéria se considere prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025